Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-67.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000832-67.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a ANNE DE FÁTIMA PEDROSA DE ARAÚJO
PACIENTE:
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida no bojo da Ação Penal n.o 1000259-46.2021.811.0038 (PJe), por meio da qual restou condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2o, incs. II, IV, V e §2o-A, inc. I c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CP.
De início, a causídica relata brevemente que, ao solucionar o mérito do processo-crime correlato e concluir pela procedência da acusação, a d. autoridade judiciária de primeiro grau impôs ao paciente a reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, e nada obstante o favorecido nessa ordem tenha permanecido solto durante toda a persecução criminal, sem que fossem causados quaisquer prejuízos à regular tramitação do feito, o MM. Juiz a quo negou-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação e determinou o imediato cumprimento da pena.
Nesse contexto, como vertente ensejadora da impetração, aduz a subscritora do writ que a sentença penal condenatória, no que se refere à negativa ao increpado de aguardar solto o trânsito em julgado, é carente de fundamentação jurídica válida, pois afirma que não houve qualquer alteração no contexto fático que justificasse seu recolhimento ao cárcere, principalmente porque inexistem quaisquer indicativos de que a liberdade do paciente oferece riscos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, tanto que embora sua prisão preventiva tenha sido revogada no curso da persecução criminal judicial, o favorecido nessa ordem compareceu a todos os atos processuais para os quais foi intimado; de maneira que, impor-lhe a medida mais gravosa no atual momento processual, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o. LVII da CF/88), configura execução provisória da pena, em evidente desacordo com a previsão do art. 283 do CPP e com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54.
Com fincas nessas conjunturas, pugna pela concessão in limine da ordem em benefício do paciente, para o fim de suspender os efeitos da sentença condenatória proferida na ação penal correlata, até o julgamento do Recurso de Apelação interposto, determinando-se a expedição do respectivo contramandado de prisão. E, no mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 115598990 ao ID 115659962.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1007289-52.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos empregados pela causídica no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Outrossim, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator